Tribunal: TJES
Processo: 0002566-94.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-94.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA

APELADO: EDNEY JANUARIO SANTIAGO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA
, contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 6709118) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão recorrido teria vício de contradição, “na medida em que, embora não tenha reconhecido a culpa exclusiva do apelado, de certo deveria levar em consideração ao menos a culpa concorrente”. Aduz ainda que “a perícia técnica realizada, não eliminou a possibilidade da moto ter feito uma manobra incorreta, o que por si só, demonstra claramente a existência da chamada culpa concorrente”.

Contrarrazões apresentadas por
EDNEY JANUARIO SANTIAGO
no ID nº 7469011, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de embargos de declaração opostos por
ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA
, contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 6709118) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. EXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo. Outrossim, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a comprovação do acidente, do dano, da culpa e do nexo causal são requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil.

2) In casu, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, verifica-se a existência de nexo causal entre a referida conduta da apelante e o dano causado ao apelado, na medida em que foi constatado na perícia feita no local que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo conduzido pela parte Ré, ainda que não elimine, por falta de provas, uma manobra incorreta do requerente. Desta feita, não há de se falar em culpa exclusiva do apelado e exclusão do nexo causal entre a conduta da apelante e o dano causado ao apelado.

3) No que tange à pensão vitalícia, o argumento da parte recorrente também não deve prosperar, visto que, pelo cotejo do laudo médico, a perita responsável deixa claro, em sua conclusão, que a parte apelada é portadora de sequelas caracterizadas por perda incompleta do membro superior em razão do acidente, impossibilitando-o de voltar a exercer sua atividade laborativa. Outrossim, a parte apelante alegou que o apelado não ficou com qualquer sequela que o impeça de trabalhar, pois exerce função que exige esforço físico de ambos os membros superiores e não fora contratado como pessoa com deficiência (PCD). Contudo, não há nos autos qualquer comprovação da referida contratação e atividade laboral, além da perícia médica (ID nº 5755687, pág.147, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) atestar a ausência de força e limitação importante de seus movimentos.

4) Esta corte já obteve o entendimento, em casos semelhantes, de que constatada a redução da capacidade laborativa da vítima, a pensão vitalícia é devida, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Assim, deve ser mantido o pagamento da pensão vitalícia de um salário-mínimo por mês (com valor vigente à época), incluindo-se 13º salário proporcional, com correção monetária pelo mesmo índice desde o ajuizamento e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento (25/03/2014). Precedentes TJES.

5) Quanto à inexistência dos danos morais por falta de comprovação das sessões de fisioterapia realizadas pelo autor, não vejo que este argumento deve deve prosperar tendo em vista a juntada dos documentos de evolução médica da Santa Casa de Cachoeiro (ID nº 5755687, pág. 32, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) constando as sessões de fisioterapia 2x ao dia e laudos ambulatoriais (ID nº 5755687, pág. 57 a 64, Vol 001 parte 01 dos autos digitais) demonstrando a participação do apelado nas sessões.

6) Embora mantidas as demais condenações, deve ser autorizada a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento, conforme Súmula 246 do e. STJ.

7) Ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterada a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. O pensionamento “[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

8) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão recorrido teria vício de contradição, “na medida em que, embora não tenha reconhecido a culpa exclusiva do apelado, de certo deveria levar em consideração ao menos a culpa concorrente”. Aduz ainda que “a perícia técnica realizada, não eliminou a possibilidade da moto ter feito uma manobra incorreta, o que por si só, demonstra claramente a existência da chamada culpa concorrente”.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara a questão afeta às provas constantes nos autos, principalmente sobre as alegadas em sede de embargos, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

No que concerne à responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro determina em seus artigos 186 e 927 que aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem comete ato ilícito e ficará obrigado a repará-lo. Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a comprovação do acidente, do dano, da culpa e do nexo causal são requisitos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa.
2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0000239-49.2017.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 22/05/2023).

No caso em questão, verifica-se que há a obrigação de reparação, uma vez que, de acordo com a perícia (ID nº 5755687, pág. 59 a 73, Vol 001 parte 02 dos autos digitais) e com o laudo médico pericial juntado (ID nº 5755687, pág. 146 a 148, Vol 001 parte 02 dos autos digitais), o acidente ocorreu por conduta voluntária da apelante, além de que houve sérios danos ao autor, ora apelado.

Somado a isso, partindo da interpretação dos documentos presentes no conjunto probatório, entendo que há nexo causal entre a referida conduta da apelante e o dano causado ao apelado, na medida em que foi constatado na perícia feita no local que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo Fiat Uno (conduzido pela parte Ré), ainda que não elimine, por falta de provas, uma manobra incorreta do requerente. Vejamos:

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios e informações colhidas no local do acidente durante a perícia técnica, conclui o perito que a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do veículo 2 (Fiat uno) com relação a presença do veículo 4 (Moto), à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou na colisão com este veiculo, contudo, por falta de provas, não elimina a possibilidade do condutor da moto ter feito uma manobra incorreta perante as circunstâncias analisadas e descritas neste laudo pericial.”

Assim, não há de se falar em culpa exclusiva do apelado e exclusão do nexo causal entre a conduta da apelante e o dano causado ao apelado.

Portanto, o acórdão guerreado analisou detidamente a questão objeto do recurso, sendo possível extrair a conclusão alcançada, sem vício de contradição. Anoto ainda que o descontentamento com as conclusões do julgado não enseja a contradição prevista no art. 1.022 , I , do CPC/2015.

Conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida,
e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente
, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
ONILIA MARTINS DE SOUZA BARBOSA
, e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. Da própria argumentação do embargante no sentido das supostas obscuridade e contradição é possível concluir-se pela ausência delas, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida, e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento do recorrente, ou mesmo de outros julgados.

2) No caso concreto, o acórdão guerreado analisou detidamente a questão objeto do recurso, sendo possível extrair a conclusão alcançada, sem vício de contradição. Portanto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.